Tribunal: TJDFT
Processo: 0705025-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. TERCEIRO SUBSCRITOR. AUSÊNCIA PARTICIPAÇÃO DOS GENITORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, reconhecendo, de ofício, a ilegitimidade passiva dos genitores e extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a eles, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Quanto ao terceiro réu, julgou improcedentes os embargos à monitória e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 42.485,11, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar de 19/10/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os genitores do menor beneficiário dos serviços educacionais podem ser incluídos no polo passivo da ação monitória, mesmo não tendo firmado o contrato de prestação de serviços educacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de garantir a educação dos filhos decorre do poder familiar (art. 1.634 do CC), mas não gera automaticamente responsabilidade contratual perante a instituição de ensino.
4. A jurisprudência do STJ admite a legitimidade passiva extraordinária do genitor não contratante apenas quando o outro genitor participou do contrato, o que não ocorre no caso concreto.
5. O contrato foi firmado exclusivamente por terceiro (responsável financeiro), sem vínculo jurídico com os genitores, afastando a solidariedade prevista nos arts. 1.643 e 1.644 do CC.
6. Ausente prova escrita que vincule os genitores à obrigação contratual, não há como reconhecer a legitimidade passiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade solidária dos genitores por dívida escolar pressupõe vínculo contratual firmado por ao menos um deles com a instituição de ensino. 2. A ausência de assinatura no contrato afasta a legitimidade passiva dos genitores em ação monitória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 265, 1.566, IV, 1.634, 1.643, 1.644; CPC, arts. 485, VI, 700; ECA, art. 22, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.444.511/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/5/2020; TJDFT, APC n. 0703368-33.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 9/7/2025, DJe 23/7/2025; TJDFT, APC n. 0717363-63.2023.8.07.0007, Rel. Renato Scussel, Rel. Designado Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 26/2/2025, DJe 20/3/2025.